Tribunal: CARF
Processo: 16682.720610/2012-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-03-03

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.720610/2012-83
Recurso
Embargos
Acórdão no
3201-006.506 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2020
Recorrente
COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO.
Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido
ponto sobre o qual devia pronunciar-se a turma.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, para rejeitar a preliminar de nulidade não
apreciada no acórdão embargado.
(documento assinado digitalmente)
CHARLES MAYER DE CASTRO SOUZA - Presidente
(documento assinado digitalmente)
LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Roberto Duarte
Moreira, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro Rinaldi
de Oliveira Lima, Hélcio Lafetá Reis, Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (Suplente
convocada), Laércio Cruz Uliana Junior e Charles Mayer de Castro Souza (Presidente).

Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Recorrente, em face do
Acórdão no 3201-004.298, de 23/10/2018, assim ementado:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.720610/2012-83
Fl. 6376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-006.506 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720610/2012-83

Transcrevo abaixo os pontos suscitados pela Recorrente quanto ao julgado (e-fl.
6312):
Em face do exposto, requer o embargante o conhecimento e provimento do presente
recurso, a fim de que o ilustre relator: a) se manifeste sobre os serviços que são
efetivamente prestados à embargante no contrato denominado “sistema de medição”; e
b) afaste a contradição existente em relação aos serviços de “recuperação de créditos”,
principalmente quanto aos seus sub-serviços de corte, religamento e manutenção; c) se
manifeste objetivamente sobre o serviço de “Call Center” como uma obrigação legal da
empresa, para que seja finalmente concedido à embargante o seu lídimo direito aos
créditos de PIS e COFINS nos exatos termos da decisão vinculante do STJ, d) Se
manifeste sobre a ausência de análise elencada no item IV dos presentes Embargos de
Declaração.
Fl. 6377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-006.506 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720610/2012-83

Dos pontos suscitados pela Recorrente, o despacho de admissibilidade (e-fls. 6315
a 6319) rejeitou os pontos relativos: a) aos serviços que são efetivamente prestados à embargante
no contrato denominado “sistema de medição”; b) a suposta contradição existente em relação aos
serviços de “recuperação de créditos”, principalmente quanto aos seus sub-serviços de corte,
religamento e manutenção; e c) ao serviço de “Call Center”.
O despacho de admissibilidade admitiu apenas ao ponto d) a manifestação sobre a
ausência de análise elencada no item IV dos presentes Embargos de Declaração, que trata da
alegação de nulidade.
Com esses fundamentos, valho-me do art. 65, § 3o do RICARF, para rejeitar em caráter
definitivo os embargos de declaração, em face da inexistência dos vícios alegados e da
improcedência das alegações, exceto quanto à omissão na apreciação da alegação de
nulidade. (e-fl. 6319)
É o relatório.

Voto
Conselheiro Leonardo Correia Lima Macedo, Relator.
Presentes os demais requisitos de admissibilidade, passaremos a analisar o ponto
acolhido nos embargos.
A Recorrente demonstra no item IV dos presentes Embargos de Declaração a
existência de alegação de nulidade de todo o procedimento fiscal nos itens 10 e 11 do título III
da Impugnação (e-fl. 4458).
De fato, compulsando-se os autos é possível constatar a alegação de nulidade por
vício material conforme apontado pela Recorrente.

Sobre o assunto, entendo, entretanto, que não assiste razão a Recorrente.
A nulidade por vício material pressupõe o erro em elementos fundamentais da
obrigação tributária, especialmente no critério material (o que está sendo tributado) e no critério
Fl. 6378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-006.506 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720610/2012-83

quantitativo (como o cálculo da obrigação tributária foi realizado). A jurisprudência do CARF é
pródiga quanto aos requisitos para se reconhecer a nulidade por vício material.
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Câmara Superior de Recursos Fiscais. 3a
Turma, Acórdão no 9303-005.461 do Processo 12689.000733/2005-54 Data 26/07/2017
AUTO DE INFRAÇÃO. AUSÊNCIA OU ERRO NA MOTIVAÇÃO. NULIDADE.
VÍCIO MATERIAL. Sendo a descrição dos fatos e a fundamentação legal da autuação
elementos substanciais e próprios da obrigação tributária, os equívocos na sua
determinação no decorrer da realização do ato administrativo de lançamento ensejam a
sua nulidade por vício material, uma vez que o mesmo não poderá ser convalidado ou
sanado sem ocorrer um novo ato de lançamento. Por isso, a falta de motivação ou
motivação errônea do lançamento alcança a própria substância do crédito tributário, de
natureza material, não havendo de se cogitar em vício de ordem formal. Recurso
Especial do Procurador Negado.
Ocorre que no presente caso a autoridade fiscal apresentou a motivação acerca do
que estava sendo tributado, PIS e COFINS no regime não cumulativo, bem como apresentou o
critério quantitativo para o cálculo da obrigação tributária.
Nesse sentido, transcrevo trecho da autuação onde a autoridade fiscal detalha os
trabalhos de apuração da base de cálculo (e-fl. 46).

Fl. 6379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-006.506 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720610/2012-83

Entendo que a apuração realizada pela fiscalização foi pautada em critérios
técnicos e objetivos. O fato de a Recorrente discordar do critério não é motivo para a nulidade do
lançamento.
Conclusão
Ante o exposto, voto por acolher os Embargos de Declaração, sem efeitos
infringentes, para rejeitar a preliminar de nulidade não apreciada no acórdão embargado.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO

Fl. 6380
DF CARF MF
Documento nato-digital